Tribunal: TJMT
Processo: 1020293-54.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1020293-54.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)
Assunto:

[Liminar, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (IMPETRANTE), DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PUBLICA Cesar Roveri (IMPETRADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIA CONJUNTA. ATRIBUIÇÃO A POLICIAIS PENAIS. ESCOLTA DE PRESOS PARA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. LEGALIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DE DESVIO DE FUNÇÃO. DENEGADA A SEGURANÇA.

I. Caso em exame

1.

Mandado de Segurança impetrado pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso contra ato conjunto da Presidente do Tribunal de Justiça, do Corregedor-Geral de Justiça e do Secretário de Estado de Segurança Pública do Mato Grosso, consubstanciado na Portaria Conjunta n. 006/2024/SESP/TJMT, que delega aos Policiais Penais a responsabilidade de escolta de presos para audiências de custódia.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar se a Portaria Conjunta em questão extrapolou a competência das autoridades ao impor aos Policiais Penais o encargo de escolta dos custodiados para as audiências de custódia, gerando atribuições além daquelas previstas em lei.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da Lei Estadual n. 389/2010, artigo 8
o
, inciso III, 15, é atribuição do Agente Penitenciário (Policial Penal) realizar escolta armada conforme requisições das autoridades competentes, o que abrange a apresentação de custodiados para audiências de custódia.

4. A edição da Portaria Conjunta visou organizar a atuação dos órgãos de segurança para prevenir conflitos entre policiais civis e penais, não constituindo desvio de função nem usurpação de competência, pois se limitou a operacionalizar atribuição já definida em legislação estadual aplicável.

5. Não há configuração de ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado, que está amparado em normas legais específicas e visa assegurar a adequada gestão dos procedimentos de escolta e apresentação dos custodiados ao Poder Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "A Portaria Conjunta que organiza a atuação dos Policiais Penais na escolta de presos para audiências de custódia se limita a operacionalizar atribuições previamente estabelecidas por lei, não configurando desvio de função ou ilegalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; L. n. 389/2010, art. 8º, inc. III, 15.

Jurisprudência relevante citada: Não aplicável.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso, contra ato, tido por ilegal, praticado pela Presidente do Tribunal de Justiça, pelo Corregedor-Geral da Justiça Estadual e pelo Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, consistente na edição da Portaria Conjunta n. 006/2024/SESP/TJMT que atribuiu aos Policiais Penais a responsabilidade de encaminhamento dos presos para audiência de custódia.

O Impetrante afirma que a Portaria Conjunta n. 006/2024/SESP/TJMT é ilegal, já que violou os princípios da legalidade, usurpação de competência e separação dos poderes, na medida que criou nova atribuição aos Policiais Penais.

Salienta que a Corregedoria-Geral da Justiça é órgão administrativo vinculado ao Poder Judiciário e não possui competência para criar atribuição da carreira dos policiais penais (servidores públicos do Poder Executivo).

Aduz que a competência de iniciativa de lei que trata de regime jurídico do servidor público mato-grossense é do Governador do Estado.

Argumenta que a determinação constante da referida Portaria Conjunta configura desvio de função e que esta atribuição compete à Polícia Judiciária Civil.

Diante disso, pugna pela concessão da liminar, para que seja determinada a suspensão do ato administrativo questionado.

D
eterminei a colheita das informações das autoridades coatoras (id. 229294182, pág. 01).

O Corregedor-Geral de Justiça de Mato Grosso, nas suas informações, salientou que a referida Portaria foi discutida, assinada por todos os interessados e construída para solucionar o impasse entre as autoridades policiais (id. 231734698, págs. 01/06).

A Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso prestou informações, defendendo a legalidade do ato, já que a Portaria não criou nova atribuição aos Policiais Penais, pois está previsto no artigo 8
o
, inciso III, “15”, da Lei n. 389/2010, que cabe ao Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário (Policial Penal)
realizar escolta armada em cumprimento às requisições das autoridades competentes e nos apoios a atendimento interno, hospitalar e saídas autorizadas
(id. 233082168, págs. 01/04).

O Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso não prestou informações (id. 233406658, pág. 01).

O pedido liminar não foi concedido (id. 235738173, págs. 01/04).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pela denegação da ordem (id. 241472654, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Como explicitado no relatório,
trata
-se de Mandado de Segurança, impetrado pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso
– SINDSPPEN/MT –
, contra o ato, tido por ilegal, praticado pela Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, pelo Corregedor-Geral da Justiça Estadual e pelo Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, consistente na edição da Portaria Conjunta n. 006/2024/SESP/TJMT que determinou aos Policiais Penais a responsabilidade de encaminhamento dos presos para audiência de custódia.

Denota-se dos autos que a Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e o Corregedor-Geral de Justiça, em conjunto com o Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, editaram a Portaria Conjunta n. 006/2024/SESP/TJMT, estabelecendo que compete à Polícia Penal o encaminhamento dos presos para audiência de custódia.

O
Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso
– SINDSPPEN/MT –
,
alegando violação a direito líquido e certo, impetrou o presente Mandado de Segurança,
defendendo a ilegalidade da referida Portaria, sustentando que houve a criação de nova atribuição aos Policiais Penais e, portanto, usurpação da competência, na medida que cabe ao Governador do Estado a criação de leis que tratem sobre o regime jurídico dos servidores públicos estaduais.

Enfatizou que a mencionada Portaria determinou desvio de função, visto que a escolta de presos cabe ao Investigador de Polícia Judiciária Civil e não ao Policial Penal.

Sabe-se que o Mandado de Segurança é ação especial, de rito diferenciado, na qual a pessoa tem a prerrogativa de atacar ato ilegal e abusivo, praticado por autoridade pública ou por pessoa investida nesta qualidade.

No Mandado de Segurança, diferentemente das demais ações, pressupõe-se, além dos requisitos comuns, das condições da ação e dos pressupostos processuais, a existência de direito líquido e certo do impetrante.

Isso se justifica em razão de sua própria natureza, pois o rito do
mandamus
é célere, não ensejando a produção de provas ou maior dilação instrutória. Logo, a parte impetrante deve trazer, desde o início, todas as provas do direito invocado em juízo.

Sobre as atribuições do Agente Penal, a Lei Estadual n. 389/2010, no seu artigo 8
o
, inciso III, assim dispõe:

Art. 8º -
As atribuições dos cargos que integram a carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário
são, dentre outras, as seguintes:

I – (...);

III -
Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário
: as atribuições deste cargo se dividem em:
1. (...);

15. realizar escolta armada em cumprimento às requisições das autoridades competentes e nos apoios a atendimento interno, hospitalar e saídas autorizadas;

(Negritei).

Nota-se que, diferentemente do sustentado pelo Impetrante, a Portaria
Conjunta n. 006/2024/SESP/TJMT não criou nova atribuição aos Policiais Penais, já que a lei de regência estabelece que é sua atribuição a realização de
escolta armada em cumprimento às requisições das autoridades competentes e nos apoios a atendimento interno, hospitalar e saídas autorizadas.

Na verdade, a Portaria Conjunta apenas viabilizou o cumprimento de uma determinação expressamente prevista em lei, concernente à realização das audiências de custódia. Não houve usurpação de competência ou violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Ademais, ficou demonstrado no caderno processual que a falta de padronização e regulamentação da atuação da Segurança Pública, em relação ao procedimento a ser adotado para o transporte dos presos para a audiência de custódia, vinha causando conflitos entre os Policiais Civis e Penais, o que motivou, inclusive, vários pedidos para que o Judiciário regulamentasse a responsabilidade pela apresentação do custodiado, conforme demonstram os documentos constantes dos ids. 231744655, pág. 01 e 231744656, págs. 01/02).

Com efeito, se a mencionada Portaria Conjunta não criou nova atribuição ao Agente Penal, mas apenas regulamentou o que estava previsto em lei, não há falar em ato ilegal.

Da mesma forma, inexiste, no caso, desvio de função, porque a Lei Estadual n. 389/2010 estabelece, expressamente, que a escolta armada dos presos, em atendimento às requisições das autoridades competentes, é de responsabilidade dos Policiais Penais.

Importante destacar que a Portaria Conjunta é resultado de encontros que contaram com a participação da Corregedoria-Geral da Justiça, Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria Adjunta da Segurança Púbica, Secretaria Adjunta da Administração Penitenciária, Polícia Civil, Grupo de Monitoramento e Fiscalização (GMF/TJMT) e Assistente Técnica do Conselho Nacional de Justiça, conforme salientado pelo Corregedor-Geral de Justiça de Mato Grosso.

Nessa quadra, é certo que não restou demonstrada a ocorrência de violação a direito líquido e certo e, por isso, a denegação da segurança é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DENEGO
a ordem, postulada no Mandado de Segurança, impetrado p
elo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024